Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-55.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001797-55.2018.8.07.0019 RECORRENTE: JANAINA MARIA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição do crime de denunciação caluniosa, por atipicidade da conduta, pois demonstrado que a ré agiu com dolo ao imputar crime a agente da polícia civil, especificando o seu nome, ciente de sua inocência, dando causa à instauração de investigação policial. 2. Não comporta guarida a tese de que suas declarações estão albergadas pelo direito de autodefesa constitucionalmente assegurado, na medida em que a ré imputou ao agente da polícia civil a prática do crime de tortura, descrevendo agressões físicas, privação de alimentos e pressão psicológica, individualizando o autor da ação, ciente de sua inocência e da instauração de investigação policial. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5°, inciso LV, da Constituição Federal; 339 do Código Penal; e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da atipicidade de sua conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 340 do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 339 do Código Penal; e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois “O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a conduta do agravante como atípica, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por demandar profundo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que não se viabiliza em recurso especial.” (EDcl no AgRg no AREsp 1597385/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2020), e também “Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no REsp 1834441/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/3/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010